Tribunal: CARF
Processo: 11684.720644/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sabrina Coutinho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. SISCOMEX. RETIFICAÇÃO DE DADOS. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 2/2016.
Com o advento da IN RFB no 1.473/2014, deixou de ser reputada como intempestiva a retificação de dados sobre a carga e o veículo junto ao Siscomex. Aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado através da Solução de Consulta Interna COSIT no 2/2016.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11684.720644/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.056 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. SISCOMEX. RETIFICAÇÃO DE DADOS.
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 2/2016.
Com o advento da IN RFB no 1.473/2014, deixou de ser reputada como
‘intempestiva’ a retificação de dados sobre a carga e o veículo junto ao
Siscomex. Aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado através da Solução
de Consulta Interna COSIT no 2/2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques
d ́Oliveira, Marcos Roberto da Silva (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Cuidam os autos de auto de infração lavrado pela autoridade aduaneira contra a
ora Recorrente, para a exigência de multa de R$ 5.000,00 (alínea “e”, inciso IV, do art. 107 da
Lei no 10.833/2003), em razão de descumprimento do prazo previsto na alínea ‘d’, inciso II, do
art. 22 da IN RFB no 800/2007.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação contra a autuação, tendo sido a
peça julgada pela 4a Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, decidiu por sua
improcedência restando, assim, mantida a sanção, porque evidenciada a efetiva desobediência
dos prazos elencados no art. 22 da IN RFB no 800/2007, reproduz-se trecho do voto:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11684.720644/2011-53
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.056 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11684.720644/2011-53

De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos
são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo
controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos
lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja
mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos. (grifos nossos)
Tão logo cientificada do r. decisum, a Recorrente interpôs recurso administrativo
voluntário alicerçado sobre os seguintes fundamentos:
(i)
Preliminares,
a. Que o lançamento decorre de retificação de dados cuja penalidade vai
de encontro com a Solução de Consulta COSIT no 2/2016;
b. Ser inaplicável a multa, por falta de amparo legal; e,
(ii)
No mérito, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da autuação, por
se tratar de agência marítima.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.

Dos Requisitos de Admissibilidade.
O recurso voluntário preenche os requisitos necessários para o seu processamento,
especialmente aqueles contidos no RICARF, portanto, dele tomo conhecimento.

Dos Fatos.
Consoante narrado entendeu o juízo a quo que a Recorrente descumpriu o prazo
da alínea ‘d’, inciso II, do art. 22 da IN RFB no 800/2007. Confira-se o teor da decisão recorrida:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo. Além
disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é
regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de
tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se
os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si. Senão vejamos.
Assim dispõe o artigo 22 da IN SRF no 800/2007:
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.056 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11684.720644/2011-53

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das
informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda
associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com carregamento em porto nacional [...]
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for
granel [...]
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
nacionais [...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os
manifestos de cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional,
ou que permaneçam a bordo [...]
[omissis]
Isso porque, segundo o preceito legal, o sujeito passivo tem o prazo de 48h antes
da chegada do navio, com cargas destinadas ao País ou em trânsito, para lançar no Siscomex
Carga os dados sobre cargas e veículos através de lançamento dos manifestos eletrônicos,
escalas, conhecimentos eletrônicos, dentre outros, bem como associá-los.
No caso em tela, segundo a fiscalização, ratificado pelo juízo a quo, a vinculação
do Manifesto no 1311800777252 ao BL no 131105062396927 em 19/04/2011, ocorreu a
destempo, uma vez que as cargas constantes no referido Manifesto chegaram ao País em
20/04/2011 por meio do navio MONTE OLIVA (Manifesto no 1311500725462).
Em vista disso, com intuito de reformar o acórdão no 12-97.037, a Recorrente
interpôs recurso voluntário cujos argumentos serão a seguir apreciados.

Da Preliminar de Retificação de Informações no Siscomex.
O primeiro argumento despendido pela Recorrente, em sede preliminar, diz
respeito à retroatividade benigna do art. 106, inciso II, do CTN. Segundo ela, o caso na verdade
diz respeito à retificação de dados no BL no 131105062396927 para incluir o Manifesto no
1311800777252.
Nessa senda, defende o cancelamento da multa com fulcro na revogação do prazo
do art. 45 da IN RFB 800/2007, para tanto traz a Solução de Consulta Interna COSIT no 2/2016.
Inicialmente importante destacar que a citada alegação somente foi trazida no
recurso aviado, mas por tratar-se de matéria de ordem pública que, inclusive, pode ser suscitada
ex offício, já que envolve a validade do lançamento, conheço do argumento.
Infere-se do auto de infração que a multa imposta está pautada na alteração de
informações no CE- Mercante (e-fl. 13), a saber:
No entanto a referida agência de navegação informou o Conhecimento Eletrônico (CE-
Mercante) Genérico (BL) no 131.105.062.396.927 (fls. 40 e 41), vinculado somente ao
Manifesto 1311500725462, em 13 de abril de 2011, às 14:53:00h, conforme tela de
Consulta de Conhecimento do sistema Mercante, anexada às fls.42 e 43.
Posteriormente, em 19 de abril de 2011, às 17:39:26h, a mesma agência de
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.056 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11684.720644/2011-53

navegação alterou as informações do referido CE-Mercante, vinculando-o também
ao Manifesto 1311B00777252 (tela de Consulta de Conhecimento do sistema Mercante,
às fls. 44 e 45).
Assim, pode-se depreender a partir dos dados elencados acima que as informações
referentes ao Conhecimento Eletrônico (CE-Mercante) Genérico (BL), prestadas pela
agência de navegação, ocorreram de forma intempestiva.
As referidas informações geraram de forma imediata, pelo sistema Carga, bloqueio
automático com o status de "ALTERAÇÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO", conforme se pode verificar no extrato do sistema Carga à f1.46.
(grifos nossos)
Fato corroborado por simples leitura do BL no 131105062396927, abaixo
replicado (e-fls. 45/46):

Sendo assim, é incontroverso que o caso versa sobre retificação de dados no
Siscomex Carga.
Consabido que a norma do art. 45 da IN RFB 800/2007 foi revogada no ano de
2014, com o advento da IN RFB no 1.473/2014, momento em que deixou de ser reputada como
‘intempestiva’ a retificação de dados sobre a carga e o veículo junto ao Siscomex,
posteriormente consolidada pela Receita Federal do Brasil quando da edição da Solução de
Consulta Interna COSIT no 2/2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no800, de 27 de dezembro de
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.056 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11684.720644/2011-53

2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no800, de 27 de dezembro de 2007
Nesse viés, a penalidade da alínea “e”, inciso IV, do art. 107 da Lei no
10.833/2003, deve ser afastada.
Acatada a primeira preliminar colocada pela Recorrente, deixo de apreciar as
demais razões recursais.

Conclusão.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.Nome do Relator

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital